Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-89.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801440-89.2023.8.14.0013

APELANTE: DILLON LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE CORPÓREA. INÓCUO. QUANTUM ESTIPULADO NO MÍNIMO LEGAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PECUNIÁRIA
.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
Dillon Lima da Costa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP),
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do emprego de arma branca, a desclassificação para roubo tentado e a redução da pena-base para o mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca; (iii) apreciar o pedido de desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada; (iv) redimensionar a sanção basilar fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e a autoria do fato restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão do objeto e boletim de ocorrência, além dos depoimentos da vítima e de testemunhas, coerentes e convergentes entre si.

4. A tese defensiva de afastamento da majorante não prospera, pois o uso da arma branca no evento delituoso foi evidenciado pelo relato da vítima e confirmado pela apreensão do objeto.

5. Impõe-se a desclassificação do delito para a forma tentada, uma vez que não houve inversão da posse da
res
, frustrada a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. Carece de interesse recursal o pleito defensivo de redução da reprimenda-base para o mínimo legal, uma vez que já fixada neste patamar pelo juízo sentenciante. Por outro lado, tendo sido a pena corporal fixada no mínimo legal, revela-se desproporcional a pena de multa estabelecida em 100 (cem) dias-multa, redimensionada para 10 (dez) dias-multa.

7. Aplicada a majorante do emprego de arma branca, com aumento de 1/3 (um terço), e posteriormente reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, resulta a pena final estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

8. Regime inicial de cumprimento de pena modificado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar o crime de roubo majorado para a forma
tentada
, redimensionando-se a pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 (nove) dias-multa
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para desclassificar a conduta para roubo tentado e redimensionar a pena do réu para
03
(três)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 (nove) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DILLON LIMA DA COSTA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inc. VII, c/c, artigo 14, inc. II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, o reconhecimento da forma tentada do delito, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base, bem como reconhecida a tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do CPB.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça opinou parcial provimento, apenas para que o crime pelo qual o recorrente foi condenado seja desclassificado para a sua modalidade tentada, nos termos do art. 157, §2º, inc. VII c/c art. 14, inciso II, do CPB.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

Extrai-se da denúncia, em síntese,
“Que no dia 13/05/2023, por volta das 12h:45m, em via pública, nas imediações da Travessa César Pinheiro, bairro: Dom João VI, em frente à empresa Inviolável, neste município de Capanema – PA, DILLON LIMA DA COSTA tentou subtrair, para si ou para outrem, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, a bolsa de Silvio Barbosa Carvalho, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, a vítima estava fazendo as entregas do seu restaurante, utilizando-se de sua motocicleta, quando foi abordada pelo DENUNCIADO, o qual tentou puxar a bolsa que o ofendido trazia consigo, fazendo a moto parar.

No entanto, a vítima começou a gritar e o agente falou: “passa” (textuais), apontando uma faca de cozinha em sua direção.

Alguns populares apareceram na rua e o agente delituoso começou a gritar que a vítima havia tentado lhe atropelar.

Após isso, Silvio foi ao Batalhão da Polícia Militar informar o ocorrido. Em diligências, uma guarnição policial conseguiu localizar e capturar DILLON, o qual ainda estava nas proximidades com o instrumento cortante utilizado durante o crime.

Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o DENUNCIADO negou os fatos que lhe são imputados, sustentando a tese fantasiosa de que a vítima quase o havia atropelado, razão pela qual tiveram uma discussão.”

O apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Todavia, após regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo
157, §2º, VII, do Código Penal
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que não merece provimento, senão vejamos:

In casu
, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID
18542783

), auto de apreensão e exibição (ID 18542783- pág.07) e boletim de ocorrência policial (ID 18542783-pág.05).

A autoria, por sua vez, decorre da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, senão vejamos:

A vítima SILVIO BARBOSA CARVALHO, em seu depoimento em juízo, asseverou “
que tem um delivery de comida integral e na data do fato estava fazendo entregas de refeições como de costume; que quando do ocorrido, o declarante estava indo efetuar uma entrega quando o acusado se aproximou e puxou a bolsa que trazia consigo; que o acusado puxou a sua bolsa fazendo com que o declarante parasse a moto; que o declarante reagiu e começou a falar alto; que ato contínuo, o acusado puxou uma arma branca do tipo faca e apontou em direção ao declarante; que o acusado só largou a bolsa do declarante quando percebeu a aproximação de duas senhoras; que o então falou: ‘vai, vai’,e o declarante foi embora; que o declarante efetuou a entrega que tinha que fazer e em seguido se dirigiu ao Batalhão da Polícia Militar, onde contou o que havia acontecido; que o declarante informou onde o acusado estava, nas proximidades da Igreja Matriz; que uma guarnição foi acionada e quando o acusado percebeu a aproximação dos policiais ainda tentou se desfazer da faca utilizada no crime; queos policiais localizaram a faca nas proximidades e prenderam o acusado.”

A testemunha EDELVAN MARTINS SANTA BRIGIDA,
Policial Militar, aduziu
“que no dia dos fatos estava no Batalhão da Polícia Militar, junto ao Sargento; que estavam em uma GU; que a vítima chegou no Batalhão gritando que o acusado havia tentado subtrair a sua bolsa; que a vítima entrega comida e estava em sua moto quando da abordagem; que a vítima informou a direção para onde o acusado havia fugido; que em diligências, nas proximidades da Igreja Matriz, a guarnição avistou o acusado jogar uma faca para baixo de um carro; que a vítima havia falado aos policiais a respeito desta faca; que o declarante estava de motorista e conseguiu alcançar o acusado, que já tinha jogado a faca para debaixo do carro; que ao ser abordado, o acusado negou e disseque se tratava de um engano; que em diligências os policiais localizaram a faca deixada pelo acusado; que chamaram a vítima e esta reconheceu o acusado como autor do crime.”

Em seu interrogatório, o apelante negou a prática delitiva
.

Todavia, das provas orais colhidas aos autos, extrai-se que o ofendido
Silvio Barbosa Carvalho estava pilotando uma motocicleta quando foi
abordado pelo acusado, que
tentou puxar sua bolsa, fazendo-o parar, e, após a referida vítima ter reagido e começado a gritar, o apelante apontou uma faca de cozinha em sua direção,
se desfazendo do aludido artefato debaixo de um carro ao perceber a aproximação da guarnição policial
.

Ressalta-se que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em conferir alto valor ao depoimento da vítima, desde que se mostre seguro, coerente e corroborado por outros elementos de prova.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, restando autoria e materialidade delitivas comprovadas, incabível a alegação de insuficiência probatória.

A defesa, pleiteia, ainda o afastamento da majorante do emprego de arma branca,
eis que não existem provas nos autos quanto à utilização da faca para exercer a grave ameaça, alegando que a faca apreendida seria apenas um instrumento de trabalho do réu e diante da dúvida, deveria ter sido aplicado o princípio
in dubio pro reo
.
Sem razão, contudo.

A dinâmica dos fatos, corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas em juízo, aliada ao auto de apreensão de objeto, comprovam inequivocamente o emprego da arma branca, eis que restou demonstrado nos autos que o apelante, após a reação da vítima, apontou a faca em sua direção para intimidá-la, caracterizando o uso do instrumento cortante como meio de coação, independentemente de sua finalidade laboral originária.

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação da majorante nas hipóteses em que o uso da arma branca é comprovado pelos elementos probatórios carreados aos autos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO SUPERIOR A 1/5. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. 1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal,

mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" ( HC n. 425 .790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018)
. (...).

(STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

No que concerne ao reconhecimento da modalidade tentada,

assiste razão ao apelante.

Com efeito, embora a sentença vergastada tenha condenado o réu pelo crime de roubo majorado, sem consignar a modalidade tentada, o conjunto probatório constante dos autos, em especial o depoimento da vítima, revela que o
iter criminis
não
se consumou, tendo sido interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente,
que puxou a bolsa da vítima, fazendo com que a motocicleta que ela pilotava parasse, momento em a referida vítima começou a gritar e o réu apontou uma faca para a mesma, porém ao perceber a aproximação de populares, o recorrente começou a acusar a vítima de ter tentado lhe atropelar.

Logo, em nenhum momento do
iter criminis
houve a inversão da posse do objeto que seria subtraído, mediante grave ameaça com o uso faca, pois a citada vítima gritou, afugentando o acusado antes mesmo que ele pegasse o bem que pretendia subtrair; ou seja, ele sequer teve a posse, ainda que rápida e transitória, da
res
, conforme revelou o depoimento da aludida vítima.

Assim, vê-se que a conduta delituosa perpetrada pelo denunciado não restou consumada por motivos alheios à sua vontade, razão pela qual imperiosa se torna a sua desclassificação para a forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, vê-se que o pleito defensivo de redimensionamento da sanção basilar corpórea para o mínimo legal revela-se inócuo.

Isso porque o douto magistrado sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria, já estabeleceu a sanção inicial em 04 (quatro) anos de reclusão, patamar mínimo previsto em lei para o tipo penal em comento.

No que se refere à pena de multa, observo que o juiz
a quo
não obedeceu ao princípio da proporcionalidade que deve haver entre a pena corporal e a pecuniária
, pois fixou a pena base corporal no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, como dito, e a pecuniária, em 100 (cem) dias-multa,
razão pela qual redimensiono a sanção pecuniária, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, todavia deixo de aplicá-las em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a reprimenda permanece inalterada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa, em face da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca, elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Todavia, ante o reconhecimento da tentativa, impõe-se a redução prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
na fração de 1/3 (um terço),
considerada a extensão do
iter criminis
percorrido,
devendo ser menor a fração redutora quanto mais próximo ficar o delito de sua consumação com a inversão da posse da
res furtiva
.

In casu, a prova carreada demonstra que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, somente não se consumando o delito em razão da reação da vítima, que
vítima caiu e começou a gritar, reagindo ao assalto, chamando a atenção de populares
, razão pela qual
revela-se proporcional e adequada a fração redutora fixada na sentença em 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE. 2.
FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de os pacientes terem sido detidos por populares durante a tentativa de roubo da moto do paciente e presos em flagrante pela polícia. Ademais, a vítima e a testemunha foram firmes no reconhecimento realizado logo após o crime, o qual foi confirmado judicialmente, autorizando, assim, a manutenção da condenação.2.
O acórdão ora impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição"
(AgRg no HC n. 833 .469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Nesse sentido,
tendo em vista que os réus estiveram próximos da consumação de fato do crime de roubo, revela-se proporcional ao caso a fração de 1/3.
Assim, não há se falar em ilegalidade 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 926892 SP 2024/0243391-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

Assim, tendo em vista a redução de 1/3 (um terço) face à tentativa, a reprimenda totalizou 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

No que concerne ao
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
, em face do quantum da sanção ora estabelecida e em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal, fixa-se o
regime aberto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para desclassificar o crime pelo qual o apelante foi condenado para a sua forma tentada (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e redimensionar o
quantum
da sanção basilar a ele fixada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 (nove) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 01/10/2025